Tribunal: TJSP
Processo: 1018163-40.2016.8.26.0005
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO V. ACÓRDÃO. OCORRÊNCIA.
1. O aresto embargado padece de omissão, devendo ser acolhido para sanar o vício verificado.
2. Os documentos apresentados pela requerente demonstram a existência de patrimônio (imóveis e aplicações financeiras) e créditos (tributários, previdenciários, títulos de crédito, prêmios a receber, recuperação de sinistros

Ementa:
RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO V. ACÓRDÃO. OCORRÊNCIA.
1. O aresto embargado padece de omissão, devendo ser acolhido para sanar o vício verificado.
2. Os documentos apresentados pela requerente demonstram a existência de patrimônio (imóveis e aplicações financeiras) e créditos (tributários, previdenciários, títulos de crédito, prêmios a receber, recuperação de sinistros ressegurados pelo IRB) incompatíveis com a incapacidade financeira defendida.
3. O fato de se encontrar em liquidação extrajudicial, por si só, não autoriza a concessão da benesse.
Embargos acolhidos para declarar os fundamentos da rejeição ao pedido de gratuidade da Justiça.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000750863
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1018163-40.2016.8.26.0005/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A, são embargados VIP TRANSPORTES
URBANO LTDA e RUTH GUIMARÃES DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os
embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
MELO COLOMBI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018163-40.2016.8.26.0005/50000 -Voto no 52674e
2
VOTO No : 52674e
EDEC.No : 1018163-40.2016.8.26.0005/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EBTE. : NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A
EBDO. : VIP TRANSPORTES URBANOS LTDA. e OUTRA
RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO
DE OMISSÃO NO V. ACÓRDÃO. OCORRÊNCIA.
1. O aresto embargado padece de omissão, devendo ser
acolhido para sanar o vício verificado.
2. Os documentos apresentados pela requerente demonstram a
existência de patrimônio (imóveis e aplicações financeiras) e
créditos (tributários, previdenciários, títulos de crédito,
prêmios a receber, recuperação de sinistros ressegurados pelo
IRB) incompatíveis com a incapacidade financeira defendida.
3. O fato de se encontrar em liquidação extrajudicial, por si só,
não autoriza a concessão da benesse.
Embargos acolhidos para declarar os fundamentos da rejeição
ao pedido de gratuidade da Justiça.
O v. acórdão de fls. 777/788 deu parcial provimento ao
recurso de apelação interposto por Nobre Seguradora do Brasil S/A nos
autos da ação indenizatória ajuizada por Ruth Guimarães de Souza, para
autorizar eventual compensação entre a condenação e eventual valores
recebidos pela autora a título de DPVAT e para declarar suspensa a
incidência de juros de mora contra a apelante, por se encontrar ela em
liquidação extrajudicial.
Indicando omissão com relação aos fundamentos para o
indeferimento do pedido de gratuidade da Justiça, apresenta a seguradora
embargos de declaração.
É o relatório.
De fato, o aresto incorreu em omissão, da qual me
penitencio, passando a declarar os fundamentos da rejeição da benesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018163-40.2016.8.26.0005/50000 -Voto no 52674e
3
requerida. De início, assente-se que a presunção de
impossibilidade de arcar com as custas processuais é apenas relativa,
demandando maiores esclarecimentos para evitar concessão do benefício a
quem não faz jus a ele.
Com efeito, conforme o disposto no art. 5o inciso
LXXIV da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica
integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desta
forma, é preciso que a parte demonstre sua real necessidade para concessão
de tal benefício.
E o art. 99, parágrafo 2o, do NCPC/2015, preconiza que
havendo elementos nos autos que evidenciem a falta de pressupostos para a
concessão, o juiz poderá indeferir o pedido da gratuidade, mas antes de
fazêlo, deve determinar ao interessado que comprove os pressupostos
legais para tal deferimento.
Na hipótese, o Relatório de Acompanhamento Fiscal
apresentado pela requerente às fls. 686/732., ao reverso do afirmado,
conquanto justifique sua sujeição à liquidação extrajudicial pela
insuficiência de liquidez (consubstanciada na insuficiência de “patrimônio
líquido ajustado” em relação ao “capital mínimo requerido”) e pelo
acúmulo de vultosas obrigações devidas aos ressegurados, também revela a
existência de bens imóveis livres (quatro, dentre os treze que compõem seu
patrimônio, somente aqueles com projeção de obtenção de receita da
ordem de três milhões de reais, em caso de liquidação forçada), prêmios a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018163-40.2016.8.26.0005/50000 -Voto no 52674e
4
receber, créditos tributários e previdenciários, títulos de crédito a receber,
aplicações financeiras, além de uma expectativa de recuperação de
sinistros ressegurados com o IRB, esta da ordem de mais de vinte milhões
de reais.
Ou seja, não haveria como se concluir pela
impossibilidade de recolhimento das custas processuais.
Posto isto, acolhem-se os presentes embargos para
sanar a omissão reconhecida, preservado, no entanto o resultado do aresto
embargado.
MELO COLOMBI
Relator